Tribunal: TJES
Processo: 5001174-87.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-87.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JUNEI AVELINO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001174-87.2024.8.08.0011

RECTE.: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECDOS.: JUNEI AVELINO DE SOUZA, KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO PRESTADOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA.

DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9380397. A parte autora interpôs contrarrazões no Id. 9380404. Por sua vez, as rés KALIL & VON HELD e BANCO VOTORANTIM não apresentaram (Id. 9380407).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela 2ª requerida Odontocompany Franchising S.A. (Id.
9380397
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparad
o. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, dado o julgamento de mérito deste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a r
eforma da sentença objurgada (Id. 9380396), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de (i) DECLARAR rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento perante a terceira requerida, ante a conexão, sem quaisquer ônus ao consumidor; e (ii) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 8.208,51 (oito mil duzentos e oito reais e cinquenta e um centavos), com correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação; e (iii) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em favor da autora, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios calculados a partir da citação, tudo pelo INPC; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.
”

Trata-se de ação de anulação contratual c/c reparação de danos materiais e morais sob argumento de que firmou contrato de serviços odontológicos com a 1ª requerida (ODONTOCOMPANY FRANQUIA/ES (KAIL E VON HELD ODONTOLOGIA LTDA) em julho de 2021, mas os implantes não foram concluídos, tendo decorrido mais de 02 anos. A parte autora enviou notificações extrajudiciais, mas sem êxito. Assim, requereu a anulação do contrato, danos materiais de R$ 8.208,51 e danos morais de R$ 10.000,00.

No Id. 9380342, a parte autora aditou a inicial para incluir no polo passivo o Banco Votorantim, pois foi firmado contrato de financiamento para arcar com os custos dos serviços odontológicos. Requereu a anulação do contrato de financiamento, por se tratar de contrato acessório ligado ao principal.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminares de incompetência pela necessidade de perícia e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade, por se tratar de parte ilegítima, não possui um controle e confirmação dos gastos do recorrido e dos pagamentos realizados. Alega que o serviço certamente foi realizado e não há dano moral. Também impugna a inversão do ônus da prova.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Requerida, porque se trata de reclamação de falha na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

No mais, a franqueadora é responsável solidária pelos danos causados, pela franqueada, aos consumidores. Nesse sentido entende o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (grifo nosso)

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço,
razão pela qual rejeito as impugnações da recorrente.
Há vários casos semelhantes no Poder Judiciário.

Sumariamente, insta ressaltar que está preclusa a questão do contrato de financiamento firmado entre a 3ª ré (Banco Votorantim) e a parte autora, tendo a r. sentença julgado improcedentes os pedidos relativos à anulação, razão pela qual no presente voto apenas será analisada a questão do próprio contrato de serviço odontológico.

No caso dos autos, a autora contratou serviços odontológicos junto à 1ª requerida, contudo os implantes não foram concluídos. Foram enviadas até mesmo notificações extrajudiciais.

Em que pese a alegação de ausência de responsabilidade, pois a recorrente OdontoCompany Franchising seria uma franquia, qualquer cláusula de não responsabilidade avençada entre franqueador e franqueado não se estende ao consumidor, pois o franqueador é fornecedor, que se vale de um intermediário, o franqueado, para explorar sua atividade principal.

O consumidor é atraído pela marca, e na maioria das vezes não conhece a respeito de franquia que possa existir entre o titular da marca e seu explorador de fato. Isto não impede o franqueador de voltar-se, em ação própria contra o franqueado, visando ao ressarcimento do valor que haverá de desembolsar, ou, se for o caso, não o impede de buscar a resolução da franquia.

No entanto, no âmbito do direito consumerista, não é permitida a justificativa de ausência de responsabilidade a pretexto de se cuidar de ato lesivo praticado pelo franqueado.

Desse modo, a ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo que sequer juntou documento em contestação quanto ao caso em tela. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.208,51, referentes aos contrato de serviços odontológicos.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada. Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade pelos pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento, sendo que tal procedimento é importante para a mastigação e a autoestima e, pelos motivos expostos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum

indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a

recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)